Tribunal: STF
Processo: AI 401797
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa aos
requisitos do mandado de segurança, cujo deslinde demanda o reexame
de matéria de fato, inviável no RE (Súmula 279); inexistência de
negativa de prestação jurisdicional ou de violação do artigo 93, IX,
 da Constituição Federal